Tribunal: TJDFT
Processo: 0730602-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730602-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LEILA MARIA PAGAN RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A concessão de gratuidade de justiça objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento e ao de sua família, o que não é a hipótese dos autos, conforme documento de Declaração de Imposto de Renda. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil, asseverando que faria jus aos benefícios da justiça gratuita, por não ter condições financeiras de arcar com os encargos processuais. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID 32770335). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 25/9/2017” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). A corroborar: AGR no REsp 2018487/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/4/2022. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido: AGR no REsp 2018487/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/4/2022. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 98 do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A agravante percebe valor proventos de R$ 10.303,46 (ID 100041698), e, deduzidos os empréstimos voluntários, não se constata a alegada hipossuficiência econômica para arcar com os custos do processo” (ID 31649046). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056 (ID 32770335). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027